Tribunal: STF
Processo: MS 37190
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mauricio Nucci contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 36.390-AgR-ED/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Em confusa petição inicial, o impetrante alega, em suma, que:
    “[...]
    1. Existem muitos e muitos partidos políticos, mas a solução para o mundo seria:
    […]
    2. Os dois caminhos são abertos, porque a FUNÇÃO existe no trabalho e na família;
    3. 1 – Trabalho é igual dinheiro 2. Família - amigável
    4. 1 – Trabalho é igual horário 2. Família = acordo
    5. 1 – Trabalho é igual deslocamento 2. Família = ambiente residencial;
    6. O Mandado de segurança foi feito para o Trabalho e para a Família = Função;
    7. Ação rescisória foi feita para a Família, não para o Trabalho, serve para anular questões de fato e de direito, mas questões de direito o julgador não pode alegar o desconhecimento da lei;
    8. Existem alguns aspectos a ser analisados STF TRIBUNAL – MINISTRO CARGO – MINISTRO FUNÇÃO – PLENARIO PESSOA JURIDICA – TURMA PESSOA JURIDICA;
    […]
    A ALMA NO ANIMAL? QUANDO EXISTIR ESTA ANOMALIA TRANSFORMAR-SE-A EM UM ASSASINO NÃO UM CAÇADOR. OS MACACOS NO INICIO, AGIAM COM FORÇA E TECNICA, OU SEJA, BRAÇOS FORTES PORQUE HABITAVAM EM MATAS FECHADAS NAS ARVORES. NÃO USAVAM AS PERNAS, COM AS MUDANÇAS CLIMATICAS, TIVERAM QUE DESCER DAS ARVORES, EVOLUIRAM, PASSARAM A USAR AS PERNAS – TECNICA, FORÇA NOS BRAÇOS E TECNICA NAS PERNAS E COMEÇARAM A ANDAR NO SOLO – É A FOME – É UM CAÇADOR NÃO UM ASSASSINO. EVOLUIRAM, MAS NÃO TRANSFORMAR-SE-A EM UM SER HUMANO. NÃO EXISTE ALMA NO MACACO, CASO EXISTA ESTA ANOMALIA NÃO SERA UM CAÇADOR E SIM UM ASSASSINO.”(págs. 2-7 da inicial).
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    ”A) LIMINAR PARA DESARQUIVAR TODOS OS PROCESSOS E ATIVA-LOS, PASSANDO A QUOTA PARA CADA MINISTRO;
    B) ANULAR TODOS OS JULGAMENTOS;
    C) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL QUE ACOMPANHE O CASO;
    D) Considerar o Mandado de Segurança como Ação;
    E) O Acórdão deve ser Elaborado antes e depois a Intimação, logo a seguir o Arquivamento do processo;
    F) JULGAMENTO DA PARTE DO EGREGIO STF E DEPOIS DA PARTE DO EGREGIO STJ, PROCEDENCIA DE TODOS OS PEDIDOS” (págs. 14-15 da inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado no presente writ.
     Isso porque, conforme disciplina o art. 330, §1º, I, é inepta a petição inicial que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, in verbis:
    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
    I - for inepta;
    II - a parte for manifestamente ilegítima;
    III - o autor carecer de interesse processual;
    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .
    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
    [...]
    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;[...]”
    Da leitura da inicial, percebe-se que o impetrante discorre de modo abstrato e genérico a respeito de fatos e direitos variados, sem estabelecer qualquer nexo entre as suas narrativas, o direito líquido e certo que pretende proteger – que sequer foi identificado - e os pedidos formulados ao final da impetração.
    A ausência de fundamentação lógica que impossibilita a verificação da causa petendi e a sua ligação com o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento de plano.
    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.
    Ainda que superado esse óbice, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33459 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224 AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR/DF, Rel.Min. Celso de Mello) 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel Min. Edson Fachin.
    Incide no caso, ainda, o verbete 267 da Súmula do STF, com o seguinte teor: 
    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção”.
    Por fim, no tocante ao pedido formulado no documento eletrônico 6, verifico que não assiste razão ao impetrante, visto que os argumentos apontados para o possível impedimento deste relator não se enquadram nas hipóteses objetivas elencadas no art. 144 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Supremo Tribunal.
    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
     Relator